Tribunal: TJSP
Processo: 0005398-47.2000.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS, exercício de 1996 a 1998 – Município de Leme – CDA – Pretendida substituição do polo passivo da ação e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão do falecimento do executado em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo – Não cabimento – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005398-47.2000.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado PAULO CESAR MOURÃO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005398-47.2000.8.26.0318 -Voto no 37110 - SCB
2
VOTO No : 37110
APEL.No : 0005398-47.2000.8.26.0318
COMARCA : LEME
APTE. : MUNICÍPIO DE LEME
APDO. : PAULO CESAR MOURÃO
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS, exercício de 1996 a
1998 Município de Leme CDA Pretendida substituição do
polo passivo da ação e prosseguimento da execução contra outro
devedor em razão do falecimento do executado em data anterior à
ocorrência do fato gerador do tributo Não cabimento Sentença
mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE LEME (fls. 46/ss),
contra r. sentença (fls. 42/ss), proferida em Execução Fiscal ajuizada contra
PAULO CESAR MOURÃO, referente a ISS, exercícios de 1996 a 1998 (cf. CDA
de fls. 03/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o fundamento
de que não se admite a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração
do polo passivo, por não se tratar de erro material ou formal.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese: que não
houve atualização do cadastro imobiliário, de forma que a execução foi ajuizada
em face da pessoa que constava no cadastro, não sendo imputável tal erro à
Fazenda. Por fim, requer o prosseguimento da execução fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É O RELATÓRIO.
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Inicialmente, a execução foi proposta contra PAULO CESAR
MOURÃO (fls. 02), sendo certo que após providências administrativas realizadas
pelo Município houve a notícia do falecimento do executado em período anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005398-47.2000.8.26.0318 -Voto no 37110 - SCB
3
ao ajuizamento da execução.
De fato, conforme se observa da certidão de fls. 35, o
falecimento do executado ocorreu em 15/08/1996, enquanto o ajuizamento da
execução ocorreu em 2000.
Ora, em casos tais, inviável a regularização da ação apenas
com a substituição da CDA, já que o próprio lançamento se deu de modo
equivocado.
Com efeito, só é possível a substituição da Certidão de
Dívida Ativa para correção de vício formal ou material. Quando se tratar de
substituição do devedor que figura no título, tem-se modificação na própria
relação tributária, já que há alteração na sujeição tributária passiva.
Nestes casos, há necessidade de novo lançamento, não
ocorrente no caso, o que possibilitaria ao contribuinte indicado no novo título
exercer o seu direito de defesa na via administrativa.
Nesse sentido:
Apelação cível em exceção de pré-executividade Execução Fiscal Município
de Santos - IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2012 Executado falecido
anteriormente à propositura da ação
Ilegitimidade passiva reconhecida -
Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda - Inteligência da Súmula
no 392 do STJ
Exceção de pré-executividade acolhida
Condenação da
Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios Cabimento - Aplicação do
princípio da causalidade Recurso da Municipalidade não provido e recurso
adesivo do contribuinte parcialmente provido. (0501809-77.2013.8.26.0562
Relator(a): Raul De Felice; Comarca: Santos; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 22/07/2016; Data de registro: 22/07/2016)
Neste sentido também é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“AgRg no Ag 732402 / BA, Ministro JOSÉ DELGADO, 1a Turma, DJ
28/04/2006, D. da Publicação 22.05.2006, PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE CDA.
NÃO-OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. MODIFICAÇÃO
DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão negou provimento a agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005398-47.2000.8.26.0318 -Voto no 37110 - SCB
4
instrumento.
2. O acórdão a quo extinguiu execução fiscal, com base no art. 267, VI, do
CPC, ao entendimento de que a emenda ou substituição de certidão de
dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o,
da LEF, só é possível na hipótese de erro material ou formal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível
substituição da CDA, em face da ocorrência de erro material ou formal, antes
da prolação da sentença.
4. No entanto, in casu, não se trata de mero erro material, mas de pedido de
alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após o exeqüente
reconhecer a ilegitimidade passiva acionada para figurar na lide.
5. Impossibilidade de substituição de título executivo quando não se tratar de
mera correção de erro material ou formal e, sim, de modificação do próprio
sujeito passivo, o que não possui tutela na Lei no 6.830/80 e no CTN.
6. Agravo regimental não-provido.”.
A respeito do tema, apreende-se da lição de Humberto
Theodoro Júnior, na sua obra “Lei de Execução Fiscal”, 11a Edição, 2009, Editora
Saraiva, págs. 9 e 36, que: “Antes, portanto, de ingressar em juízo, tem a
Fazenda Pública de promover o acertamento de seu crédito, tanto objetiva, como
subjetivamente, mediante o procedimento da inscrição, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, ou seja, para determinar, de forma válida, a existência do crédito
tributário, a quantia dele e a responsabilidade principal e subsidiária por seu
resgate. Em outros termos, há de apurar-se antes da execução a existência da
dívida, o que se deve e quem deve. Somente depois da inscrição, que resolve
todos esses problemas, e da extração da competente Certidão de Dívida Ativa
que é o título executivo judicial é que estará a Fazenda habilitada a promover a
execução em juízo (p. 9).
(...)
Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto,
não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título.”(p. 36).
Em vista disso, aplicável ao caso o verbete da Súmula no.
392 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005398-47.2000.8.26.0318 -Voto no 37110 - SCB
5
fundamentos, fica mantida a r. sentença.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator